Tribunal: TJMT
Processo: 1006661-42.2018.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006661-42.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Prestação de Serviços, Estabelecimentos de Ensino, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HIGOR ALVES DE SOUZA - CPF: 002.442.391-26 (EMBARGANTE), RAFAEL PERES DO PINHO - CPF: 016.401.161-76 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (EMBARGADO), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO - CPF: 592.943.021-72 (ADVOGADO), JOSE VIEIRA JUNIOR - CPF: 156.362.161-49 (ADVOGADO), SAHARA CRESTANA PEREIRA - CPF: 017.480.001-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – JULGAMENTO DA APELAÇÃO ANTES DA ANÁLISE DO RECURSO INTERPOSTA DA DECISÃO QUE INDEFERIU OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA - NULIDADE DO ACÓRDÃO CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO.

Inviável o julgamento do recurso de apelação quando pendente de julgamento o agravo interno interposto de decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por
Higor Alves de Souza,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, não conheceu do recurso de apelação por ele interposto (ID 77783490).

Irresignado, o autor/apelante/embargante aduz que a decisão, de não conceder a justiça gratuita requerida pelo embargante, fora em caráter monocrático, razão pela qual interpôs agravo interno, o qual não foi levado para apreciação pela Câmara Julgadora.

Sustenta que se faz necessária a análise colegiada sobre o Agravo Interno proposto pelo recorrente, antes de julgar o mérito da apelação apresentada ou considerá-la deserta (ID 79108999).

A embargada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, bem como que seja aplicada a multa do art. 81 do CPC, dado o caráter protelatório dos embargos (ID 81701978).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No caso, o embargante aduz que a decisão, de não conceder a justiça gratuita requerida pelo embargante, fora em caráter monocrático, razão pela qual interpôs agravo interno, o qual não foi levado para apreciação pela Câmara Julgadora.

Sustenta que se faz necessária a análise colegiada sobre o Agravo Interno proposto pelo recorrente, antes de julgar o mérito da apelação apresentada ou considerá-la deserta (ID 79108999).

Pois bem.

Sem delongas, a irresignação merece prosperar.

É que, o pedido de justiça gratuita formulado foi indeferido, razão pela qual se determinou o recolhimento do preparo no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (ID 71212961), sendo que, em
31/01/2021
, restou certificado nos autos o decurso do prazo sem cumprimento (ID 74241994), razão pela qual, em
08/02/2021
, o processo foi incluído em pauta para julgamento em sessão a ser realizada em
24/02/2021
(ID 75281993).

Ocorre que, neste ínterim, mais precisamente em
12/02/2021
, o apelante apresentou recurso de agravo interno contra aquela decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita (ID 75943457), o qual não fora analisado, o que conduz, inevitavelmente, à nulidade do acórdão que julgou a apelação (ID 77783490).

Com efeito, restando pendente de julgamento recurso interposto de decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita, inviável o julgamento do recurso de apelação.

Pelo exposto,
ACOLHO
os embargos, para reconhecer a nulidade do julgamento da apelação e, por consequência, do acórdão proferido ao ID 77783490 e de todos os atos subsequentes, com a inclusão do processo em pauta para julgamento do agravo regimental em referência; providenciando-se antes a intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões ao aludido recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021